Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento das despesas processuais locais, voltadas ao custeio de processo movido em prol da própria agravante, comprometerá o seu funcionamento, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
4. Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.